Tribunal: TCU
Processo: 045.696/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 07179/2013 (no da TCE no sistema: 1923/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5240/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 9812/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão ordinária de 10/10/2023, Ata 35/2023, relativamente ao subitem "9.2", de modo que onde se lê: (...) "o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros" (...), leia-se: (...) "o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros" (...), mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.696/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Claudevane Moreira Leite (XXX.478.595-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itabuna - BA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jesiana Araujo Prata Coelho Guimaraes (29.878/OAB-BA), Pedro Pablo Oliveira Reis (51.099/OAB-BA) e outros, representando Claudevane Moreira Leite. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.